Tribunal: TJDFT
Processo: 0737485-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737485-26.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: AYDA PIERANTONI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (CERES). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PRECIPITADO EM FAVOR DO DEVEDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. §§ 4o e 5o DO ARTIGO 525 DO CPC. DESCABIMENTO. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RESP No 1.134.186/RS (TEMAS No 407, 408, 409 E 410). DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. Não havendo nos autos elementos que evidenciam o estado de miserabilidade econômica do Devedor, pois para subsidiar seu pedido colacionou ao Feito apenas a declaração de hipossuficiência desprovida de qualquer outra documentação, impõe-se a reforma da decisão no ponto em que concedeu a gratuidade de Justiça para, revogando-se o benefício, determinar ao Juiz da causa que observe o disposto no artigo 99, § 2o, do CPC, de forma que, após a comprovação efetiva pelo Devedor do preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça vindicada, seja reapreciado o pleito. 2 – De acordo com o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, quando o Executado alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que reputa correto, “apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, como estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo legal. Não é o caso de rejeição liminar da impugnação apresentada nestes autos. O Devedor, em sua petição, trouxe alegações defensivas para além do excesso de execução e, de forma circunstanciada e detida, apresentou demonstrativo discriminado do valor que reputa correto, acompanhando de planilha de cálculo, o que fez até mesmo diferenciando a importância a partir do índice de atualização a ser adotado pelo Juízo. Assim, descabida a alegação por meio da qual se pretende a rejeição liminar da impugnação, com fulcro no §§ 4o e 5o do artigo 525 do Código de Processo Civil. 3 – A Agravante, quando afirma que o pedido formulado no Cumprimento de Sentença se limitou ao período de vigência da liminar ao final revogado, não afirma o que, de fato, constou dos autos e exsurge de suas próprias alegações e planilhas de cálculo. A dinâmica processual, em que controvertida a abrangência do objeto do título judicial exequendo, afasta a configuração da litigância de má-fé pelo fato de a Agravante ter dito que não postulou execução de dívida para além do período de vigência da liminar proferida na fase de conhecimento (artigo 80, II, do CPC). Já que o litígio se estabeleceu na origem para a delimitação da importância a ser executada, resta ausente o dolo processual da parte. 4 – Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça, firmada na sistemática de repetitivos (Temas no 407, 408, 409 e 410), firmado sob a égide do CPC de 1973 (artigo 543-C), mas também aplicável ao CPC de 2015 pelo teor do § 1o do artigo 85 do aludido diploma normativo, o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, parcial ou total, enseja o arbitramento de honorários advocatícios (REsp no 1.134.186/RS). Agravo de Instrumento parcialmente provido. Prejudicado o Agravo Interno. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 8o e 525, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de impugnar cumprimento de sentença com o uso de memória não comprovadamente atualizada nem pormenorizada; c) artigos 85, §§ 2o, 6o e 8o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais. Ademais pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 26371356). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 27053518). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que, em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1749692/DF, da Relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/4/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único e inciso II, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Tampouco merece trânsito o apelo fundado no indicado vilipêndio aos artigos 8o, 85, §§ 2o, 6o e 8o, 86, parágrafo único, e 525, §§ 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro os pedidos de publicação exclusiva em nome dos advogados NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 26371356) e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 27053518). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005